Tribunal: TCU
Processo: 029.411/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia ao Acórdão 13.413/2020  1a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao débito apontado (R$ 104.285,93).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia ao Acórdão 13413/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o ao débito apontado (R$ 104.285,93), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.